Tribunal: TJDFT
Processo: 0003509-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
3. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
4. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
5. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.
6. No caso, o valor da causa é de R$ 473.909,78. A ação foi ajuizada em 15/08/2019. O Distrito Federal, em 25/03/2023 informou a quitação do débito e a extinção da execução fiscal. Em 10/02/2023 o feito foi sentenciado. Ou seja, o processo tramitou durante 3 anos e 6 meses na origem. O valor dos honorários fixados na sentença em R$ 5.000,00 é proporcional ao considerar a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido de seu serviço.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.